Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721730-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LTM INCORPORACOES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: LUIS ANDRE CRUZ CORREA, LUIZA MACEDO AVELAR D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Adjudicação de Imóvel – Valor Vil – Sopesamento dos Riscos – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão pela qual se indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para “determinar a expedição de ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para o cancelamento dos registros R. 10/19585 e R.11/19585, permitindo que a titularidade do imóvel retorne à titularidade da parte autora e seja possível dar continuidade ao parcelamento do solo”. Com efeito, o imóvel objeto dos autos foi adjudicado nos autos do Cumprimento de Sentença n° 002714-18.2016.8.07.0001. Sustenta a agravante ter sido o imóvel adjudicado por preço vil, conforme demonstram as avaliações juntadas aos autos, e tendo os seus patronos naquele feito permanecido inertes, reiterando o pedido formulado na Inicial. Pois bem. Conforme se verifica da leitura dos autos principais, o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de “apesar de não se poder falar em coisa julgada propriamente, a preclusão de fato ocorreu, razão pela qual não vislumbro probabilidade no direito alegado pelo autor suficiente para a concessão da tutela provisória nesse momento. Ademais, a análise da questão do preço vil ou erro na avaliação não pode se dar de forma precipitada, sem a concessão do contraditório, já que foi devidamente tratada no processo principal”. Com efeito, apesar das alegações da parte de adjudicação por preço vil, o pedido de tutela antecipada recursal foi formulado no sentido de se cancelar os registros referentes à adjudicação e retornar o imóvel à titularidade do agravante para realização de parcelamento de solo no local. Assim, a notícia de procedimento para parcelamento do bem acarreta a possibilidade de irreversibilidade da medida, não sendo prudente sua concessão neste estágio inicial do feito. É que o risco decorrente do retorno do imóvel à propriedade do agravante para realização de parcelamento no local é maior do que a manutenção da Decisão agravada, ainda mais ao se considerar que, em análise sumária, os procedimentos adotados no Cumprimento de Sentença estão regulares. Por tais razões, realizando o sopesamento de riscos, impõe-se o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator